Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-34.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000237-34.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 026.422.691-75 (REQUERENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILSON RODRIGUES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM MAIOR GRAU PARA O RECONHECIMENTO DA BENESSE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – VIABILIDADE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em razão da quantidade e da natureza da droga (4,08g de cocaína), e ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o revisionando faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima permitida (2/3).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000237-34.2023.8.11.0000

REQUERENTE: GILSON RODRIGUES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Gilson Rodrigues Pereira, condenado pela prática do crime do artigo 33,
caput
, § 4º, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 6051.98.2012.811.0042.

Não houve a interposição de recurso. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 4-7-2016 e para a defesa em 30-1-2017 (Id.: 154731155).

O requerente sustenta que a fração utilizada para o tráfico privilegiado (1/6) é desproporcional, haja vista a ínfima quantidade de droga apreendida (4,08g de cocaína), pelo que, alega que a redução deveria variar, no mínimo, entre 3/5 (três quintos) a 1⁄2 (metade), conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação revisional (Id.: 156073673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILSON RODRIGUES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Embora o reconhecimento do tráfico privilegiado, o requerente aduz que a fração imposta pelo magistrado, 1/6 (um sexto), é desproporcional em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (4,08g e cocaína), devendo variar, no mínimo, entre 2/5 (dois quintos) a 1⁄2 (metade).

O juiz sentenciante, ao realizar o cálculo dosimétrico, manteve a basilar em seu mínimo legal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, manteve a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu o tráfico privilegiado e a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, e consignou:

“Concernente ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo o condenado primário e de bons antecedentes, entendo que a mesmo faz jus a essa benesse, já que também não se dedica às atividades criminosas.

Posto isto e considerando a nocividade do entorpecente apreendido,
REDUZO
a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão
.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de menor no ilícito), o que me faz
AGRAVAR
a pena, neste instante, também na fração de 1/6 (um sexto).

Por isso, encontro a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
(...)” (Id.: 154731154).

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do HC 725.534/SP, revisou as diretrizes estabelecidas no EREsp n. 1.887.511/SP e firmou o entendimento de que
“é possível a utilização do critério da natureza e quantidade da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da minorante do tráfico privilegiado - nesse último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

No caso, a ínfima quantidade – 4,08g de cocaína – autoriza a aplicação da benesse na fração máxima (2/3) em consonância ao entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Levando em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida (360,3 g de maconha), a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e com suporte em julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior, verifica-se que o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima permitida (2/3).

2. Maconha, 470 g; Cocaína, 798,35 g: O réu é primário, sem antecedentes, e inexistem outras circunstâncias que foram utilizadas para elevação da pena-base, de modo que mostra-se bastante razoável que a fração de redução da pena na terceira fase seja aplicada na fração máxima de 2/3 (AgRg no HC n. 725.672/GO, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 15/8/2022).

3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. [...] Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). [...] No caso, observa-se que a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva do paciente com base em meras presunções, na medida em que destacou apenas a quantidade de drogas que ele adquiriu do corréu, qual seja, 400g de maconha.
Dessa forma, certificada a primariedade e os bons antecedentes do réu, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3
(AgRg no HC n. 748.540/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022).

4. Penas privativa de liberdade e pecuniária do agravante redimensionadas a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa.

5. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, para dar provimento ao recurso especial, ampliando a fração relativa à causa especial de diminuição de pena ao patamar de 2/3, redimensionando as reprimendas do agravante nos termos propostos” (AgRg no REsp n. 1.977.560/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022).

“(...) 3. Não obstante a natureza das drogas - cocaína e crack -, a quantidade de 3 buchas de cocaína, peso total de 2,3g, e 20 pedras de crack, peso total de 8,9g, não se mostra relevante, somada à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, não justificando, portanto, elevação da pena-base acima do mínimo legal.

4. Concessão de habeas corpus de oficio, para reduzir a pena-base ao mínimo legal. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3. Redução da condenação para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição” (AgRg no AREsp n. 2.073.778/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

No mesmo sentido, é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

“(..) 2. Cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado se o agente preenche os requisitos cumulativos para a concessão da benesse, a saber, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Além disso, inexistindo fundamentos concretos para modulação da redução, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), sobretudo em razão da pequena quantidade de drogas apreendida. Diante do novo quantum de pena, cabível o abrandamento do regime de cumprimento da sanção e a aplicação do art. 44 do Código Penal” (N.U 0019458-64.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, publicado no DJE 12/08/2022)

“Não havendo outras circunstâncias judiciais negativas não preponderantes [art. 59, CP], a quantidade do entorpecente, isoladamente, não se presta para a modulação da fração da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que deve ser aplicada em seu grau máximo de 2/3 [dois terços] (...)” (N.U 0037346-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, publicado no DJE 20/03/2022).

Assim, no caso em análise, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza a fixação de fração diversa da máxima.

Logo, tendo sido a pena-base fixada em seu mínimo legal e não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a fração em seu grau máximo (2/3), pelo que, fixo a pena em 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Contudo, com a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, preservo a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo magistrado, com a fixação da reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE a ação de revisão criminal para fazer incidir a fração de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pelo que, fixo a pena definitiva de Gilson Rodrigues Pereira em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023